Tribunal: TJPA
Processo: 0012719-82.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012719-82.2018.8.14.0045

APELANTE: MAYCKSON LEANDRO DOS SANTOS, JOSIMAR DE JESUS DOS SANTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, THIAGO VITOR SANTOS LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELOS APELANTES MAYCKSON LEANDRO DOS SANTOS e JOSIMAR DE JESUS DOS SANTOS – REFORMA DA 2ª FASE DA DOSEIMETRIA DA PENA – PROVIMENTO –
RECONHECIMENTO DA TESE DE OCORRÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NECESSIDADE DE REANALISAR O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS.

1.
Embora fosse possível a majoração da pena em índice até superior a 1/6, na segunda fase da dosimetria, desde que fosse devidamente fundamentada pelo julgador, fato não verificado no presente caso. Com isso, forçoso a readequação do
quantum
em 1/6.

2. A decisão do Colendo Conselho de Sentença encontra-se afrontando a alínea d, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, sendo que a decisão que absolveu o Apelado, está divorciada da realidade processual e se dissocia também da prova dos autos.
CONHECIDOS E PROVIDOS. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos de apelação e, no mérito, dar provimento à pretensão recursal do
Ministério Público
, bem como dos Apelantes
Mayckson Leandro dos Santos e Josimar de Jesus dos Santos
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal, interposto pelo
Ministério Público e pelos réus MAYCKSON LEANDRO DOS SANTOS e JOSIMAR DE JESUS DOS SANTOS
, inconformados com a decisão do Conselho de Sentença, que condenou os apelantes
Mayckson Leandro dos Santos e Josimar de Jesus dos Santos
pela prática delituosa descrita no artigo 121, §2º, incisos II, III, e IV, do Código Penal e absolveu o Apelado
Thiago Vitor Santos Lima
.

Narra a denúncia, que no dia 20/08/2018, por volta de 19h30min, na ala do Bloco B-12, no interior do Centro de Recuperação Regional de Redenção, os denunciados, agindo em unidade de desígnios e com intenção homicida, ceifaram a vida da vítima Welington Pereira de Sousa.

Descreve a exordial que a vítima estava custodiada no presídio em razão da suposta prática de violência doméstica contra sua genitora, bem como estava dividindo a cela com os denunciados.

Por volta de 19h30min, os agentes penitenciários ouviram gritos e muito barulho dos apenados batendo na grade das celas, ocasião em que averiguaram que os detentos da Ala 'A', estavam afirmando que um dos detentos da cela B-12 estava sendo agredido.

Ato seguinte, os agentes penitenciários entraram na cela onde a vítima estava e diante da situação, acionaram o diretor do presídio solicitando apoio da polícia militar e o corpo de bombeiros e, após a chegada do reforço policial, entraram na cela B-12 e encontraram o corpo da vítima Welington Pereira de Sousa, “estirado” no canto da cela.

Em continuidade, realizaram o confinamento dos demais detentos para outra cela, e após o processo de avaliação física da vítima pelo corpo de bombeiros, verificaram que não apresentava sinais vitais. Ademais, ficou constatado que a vítima apresentava fratura na costela, na mão direita, otorragia (sangramento no ouvido), bem como diversas queimaduras na região do tórax, possivelmente provocadas por choque elétrico, além de diversas perfurações pelo corpo.

Ademais, infere-se ainda que o suposto motivo das agressões teria sido em razão da vítima ter agredido a genitora.

O processo seguiu os trâmites processuais.

Submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença absolveu o Apelado THIAGO VITOR SANTOS LIMA, bem como, reconheceu responsabilidade dos réus JOSIMAR DE JESUS DOS SANTOS e MAYCKSON LEANDRO DOS SANTOS, pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado (artigo 121, §2º, incisos II, III, e IV, do Código Penal), tendo o Juiz Presidente fixado a pena definitiva de ambos em 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Inconformado com o edito condenatório, o réu
JOSIMAR DE JESUS DOS SANTOS
e
MAYCKSON LEANDRO DOS SANTOS
nas razões do recurso de apelação pleiteiam a reforma da dosimetria, a fim de que seja reduzida a pena na segunda fase, aplicando a fração de 1/6 de aumento diante da incidência de agravantes.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará requer o improvimento do recurso interposto.

O Ministério Público interpôs apelo contra a decisão absolutória do Conselho de Sentença, com amparo no art. 593, inciso III, alínea “
d
”, do CPP, pugnando pela anulação da decisão do Tribunal do Júri, com a submissão do réu
THIAGO VITOR SANTOS LIMA,
a novo julgamento, sustentando que a decisão dos Jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, por ter o conjunto probatório provado que os fatos ocorreram como descritos na denúncia.

Em contrarrazões, o Apelado, pugnou pelo improvimento do recurso do Ministério Público.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e provimento
do recurso de apelação interposto pelos réus
JOSIMAR DE JESUS DOS SANTOS e

MAYCKSON LEANDRO DOS SANTOS
e pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
a fim de que o apelado
THIAGO VITOR SANTOS LIMA
, seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal Popular, segundo dispõe o artigo 593, inciso III, alínea
d,
do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Á revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS APELANTES MAYCKSON LEANDRO DOS SANTOS e JOSIMAR DE JESUS DOS SANTOS.

REFORMA DA 2ª FASE DA DOSEIMETRIA DA PENA.

Os Apelantes alegaram que, na 2ª fase da dosimetria da pena o patamar de aumento das agravantes extrapolou 1/6 sem fundamentação idônea.

Verifico que após sopesar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o Juízo sentenciante aplicou ao apelante,
a pena-base de 12 (doze) anos de reclusão
, para o crime de homicídio qualificado, que prevê a pena de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Para melhor elucidar a questão, reproduzo trecho da sentença condenatória:

“(...)

Na segunda fase, inexiste atenuante. Ressalvo que o apenado em questão tinha 21 (vinte e um) anos na época dos fatos, cf. documento em ID 27073914 – fl. 29, isto é, não havia menoridade relativa.

Presentes as agravantes do motivo fútil (art. 61, II, “a”, CP) e da tortura (art. 61, II, “d”, CP), consoante reconhecido pelo Conselho de Sentença como qualificadoras, mas que serão consideradas como agravantes, conforme fundamentado acima. Em face do reconhecimento das duas agravantes, fixo a pena intermediária em 18 anos de reclusão.

(...)”

Com efeito, constatou-se que a defesa pugnou pela reforma do édito condenatório, tão somente para que fosse aplicado o
quantum
de 1/6 em face de cada agravante, pois a pena restou fixada após o reconhecimento das agravantes em
18 anos de reclusão.

Com razão os Apelantes, embora fosse possível a majoração da pena em índice até superior a 1/6, na segunda fase da dosimetria, desde que fosse devidamente fundamentada pelo julgador, fato não verificado no presente caso. Com isso, forçoso a readequação do
quantum
em 1/6.

Dito isto, em face das agravantes do motivo fútil (artigo 61, inciso II, alínea “a”, do CP) e tortura (artigo 61, inciso II, alínea “d”, do CP), fora agravada a pena em 06 anos. Contudo, adoto o
quantum
de 1/6. Assim, com a pena base aferida em 12 (doze) anos de reclusão, aplicando-se o
quantum
de
aumento
em 1/6 para cada agravante, a pena final para este crime, restou readequada para 16 (dezesseis) anos de reclusão, a qual torno definitiva em razão da
ausência
de causas de aumento e diminuição.

Desta forma, merece reparo a dosimetria. Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

O objeto da presente Apelação Penal é a anulação do julgamento proferido pelos membros do Conselho de Sentença por ser absolutamente contrário à prova dos autos, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal:

Art. 593.
Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (...) III - das decisões do Tribunal do Júri, quando: (...) d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Para saber se assiste razão ao Órgão Ministerial, ora recorrente, deve-se fazer uma análise de todo o cotejo fático probatório contido nos autos.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o conjunto probatório demonstrou de forma cristalina a materialidade delitiva através do Auto de Exame Cadavérico da vítima descrevendo a causa da morte por traumatismo crânio-encefálico provocado por agressão física em diversas regiões do corpo, conforme Id nº 10233063 - Pág. 9, e da prova oral produzida.

Já a autoria delitiva restou delineada por meio da prova testemunhal produzida durante a sessão do tribunal do júri.

A testemunha Daniel da Silva Melo, em plenário, afirmou:

“(...) que no dia dos fatos estava na cela B-12; que Kelmison chamou os seguranças e pediu pra colocar a vítima Welington na cela alegando que seria seu parente; que já haviam combinado de matar a vítima na cela; que Kelmison, Josimar, Thiago e Mayckson mataram a vítima; que levaram a vítima para o banheiro; que usaram fio e cabo de vassoura para bater na vítima; que na delegacia apresentou depoimento diverso em razão de ter sido ameaçado; que durante os fatos, estava na beliche; que após a saída dos agentes, eles enforcaram a vítima e levaram até o banheiro; que na cela não estava muito escura; que presenciou as quatro pessoas agredindo a vítima (...)” (Id nº 16061089)

A testemunha Luiz Carlos Vieira Lima dos Santos, em plenário, afirmou:

“(...) que no dia dos fatos, estava na cela; que tinha acabado de ser preso; que na televisão, foi divulgado a prisão da vítima em razão de ter agredido a genitora; que foi ordenado aos presos para baterem na vítima; que bateram no preso e ele não resistiu; que os presos envolvidos foram THIAGO, MAYCKSON, JOSIMAR E KELMISON; que Kelmison ordenou para os outros baterem, pois iria assumir a autoria delitiva; que bateram na vítima com um fio trançado e uns pedaços de cabo de vassoura amarrada com corda; que os quatro agrediram a vítima no banheiro; que os quatro eram violentos; que primeiro enforcaram a vítima até desmaiar e depois levaram até o banheiro e começaram a chutar e bater na vítima; que inicialmente, o objetivo era apenas bater na vítima; que em nenhum momento ficaram preocupados em parar as agressões para a vítima sobreviver (...)” (Id nº 16061089)

A prova carreada aos autos demonstra o animus necandi do ora apelado
THIAGO VITOR SANTOS LIMA
. O Conselho de Sentença, entretanto, de forma contrária às provas dos autos, decidiu que o ora recorrido não praticou o homicídio qualificado.

Conforme muito bem exposto pela Procuradoria de Justiça, existe a incoerência da conclusão adotada pelo Conselho de Sentença ao absolver o Apelado, se afastando dos elementos de prova existentes nos autos.

Diante da análise de toda instrução processual, a decisão do Colendo Conselho de Sentença encontra-se afrontando a alínea d, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, sendo que a decisão que acolheu a tese de absolvição, visto que se encontra divorciada da realidade processual e se dissocia também da prova dos autos.

Diante dos elementos probatórios existentes nos autos, entendo, portanto, que se faz imprescindível à realização de um novo julgamento.

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito, dou provimento à pretensão recursal deduzida pelo Ministério Público, a fim de anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, submetendo
THIAGO VITOR SANTOS LIMA
a novo julgamento, e julgo procedente a análise da pretensão recursal interposta por
MAYCKSON LEANDRO DOS SANTOS e JOSIMAR DE JESUS DOS SANTOS
, haja vista a readequação do
quantum
em 1/6 para cada agravante.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 02/10/2024